Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712761-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: KELLY CRISTINA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME (COLÉGIO WGS), com pedido de antecipação da tutela recursal contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de KELLY CRISTINA DA SILVA RODRIGUES, que indeferiu a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF. Informa que busca as prestações em atraso referentes ao acordo judicial homologado referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais não adimplidas, cujo montante atualizado importa R$ 54.371,67. Relata que houve apenas uma tentativa de constrição de bens junto aos sistemas disponíveis no juízo, datadas de novembro de 2018. Assevera que merece reforma a decisão que indefere novas pesquisas condicionando-as à demonstração de alteração financeira da devedora. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido do exequente para reiteração de pesquisa eletrônica SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF, proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de retomada do feito para renovação das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF, pois a realização de novas diligências só será admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira da parte devedora. Ressalto que cabe ao exequente demonstrar a adoção de providências para a localização de bens que não dependam de intervenção do Poder Judiciário. (...)” (ID 190097758 dos autos de referência) Ressai dos autos de origem que foi efetuada pesquisa eletrônica BACENJUD em 30/10/2018, RENAJUD em 05/11/2018, e consultas INFOJUD em 21/11/2018, sem resultados positivos. A base de dados do sistema SNIPER apenas disponibiliza informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Desse modo, é pouco provável que a ferramenta SNIPER traga dados mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD). De igual modo o sistema e-RIDF não se inclui dentre as ferramentas de consulta eletrônica sigilosa reservadas ao Judiciário, estando aberta ao público para consulta do banco de dados mediante prévio e simples cadastro na página inicial ERIDFT - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (registrodeimoveisdf.com.br). Trata-se de sistema eletrônico que visa facilitar a consulta de imóveis pelo número do registro ou pelo número do CPF, uma vez que ditas informações são públicas e de livre acesso, diversamente de outras pesquisas eletrônicas que implicam em quebra de sigilo bancário e fiscal, a exemplo do SISBAJUD e INFOJUD. Nesse descortino, a utilização das ferramentas não é significativa para a finalidade pretendida. Entretanto, considerando o decurso de mais de 5 anos da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível a renovação das pesquisas eletrônicas junto ao RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, este último derivado do antigo BACENJUD, que, sendo um sistema mais abrangente e eficiente, inclui em sua base de dados os bancos digitais, possibilitando resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Ademais, não é razoável impor ao exequente a demonstração de alteração patrimonial do devedor, precipuamente acerca de informações protegidas por sigilo. Sobre o tema, confiram-se os precedentes desta Corte aplicáveis à espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO a antecipação da tutela parcial para deferir a realização da pesquisa patrimonial nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome da agravada. Intime-se a agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator